Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715072-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO ALEX CAETANO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. A competência do Poder Judiciário no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 3. Há previsão legal e editalícia para a realização do teste de aptidão física para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. O art. 9°, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965 dispõe que: São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: (...); gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica. A regra fundamenta a possibilidade da submissão dos candidatos ao cargo de escrivão da polícia civil a testes físicos e psicotécnicos, que têm por objetivo a aferição da boa saúde física e psíquica destes. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a tanto, não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 9o da Lei 4.878/1965, porquanto, segundo afirma, não há previsão legal expressa autorizando o teste de aptidão física. No aspecto, colaciona julgados do TJDFT e do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De semelhante teor, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.084.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024. Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 9o da Lei 4.878/1965 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Consoante entendimento da Corte Superior, “Deve-se ressaltar que as Leis n. 8.112/1990 e 4.878/1965, quando aplicadas aos servidores públicos do Distrito Federal, assumem caráter de lei local, o que inviabiliza o exame de eventual ofensa a qualquer de seus dispositivos em recurso especial, consoante o disposto no enunciado da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp 1990763. relator Ministro Og Fernandes, DJe 22/4/2022). Em relação à divergência apontada com o paradigma proferido pelo STJ, registre-se, em primeiro lugar, que “O mesmo óbice à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c.” (AgInt no AREsp n. 2.208.233/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, “não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Quanto ao paradigma proferido pelo TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça, não enseja o recurso lastreado no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012